Tribunal: TJDFT
Processo: 0719029-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAIORIDADE CIVIL. BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.

2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.

3. Inexiste supressão de instância ou ofensa ao duplo grau de jurisdição, pois o julgado efetuou a fixação dos alimentos provisórios com base na documentação apresentada pelas partes até o presente momento processual, bem como nos fatos e fundamentos apreciados na r. decisão agravada.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.